Tribunal: TJDFT
Processo: 0708550-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0708550-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELITA JEANE RABELO CORREA, OLAVO DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Com a juntada da certidão de id 29618337 deve-se cumprir o item 2 da decisão de id 28423011 com a consequente intimação para concluir o acordo direto, observando-se a devida ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac